Tribunal: CARF
Processo: 10880.939292/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939292/2015-52
ACÓRDÃO
1101-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANPOWER PROFESSIONAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF 143.
É autorizada a demonstração da retenção por outros meios de prova,
conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmula
CARF n° 143 do CARF. Caso concreto em que o contribuinte não se
desincumbiu de seu ônus.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939292/2015-52
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.161/176, contra acórdão recorrido, efls.
139/149, que julgou a Manifestação de Inconformidade (efls. 02/06) procedente em parte,
reconhecendo ao interessado o direito creditório de R$244.103,35.
Em síntese, o interessado alega que sofreu retenções de CSLL na fonte, realizadas
pelas fontes pagadoras, e que possui um direito creditório no valor de R$398.837,16, oriundo de
saldo negativo de CSLL, do ano calendário 2010. Da mesma forma, não concorda com a aplicação
da multa e dos juros.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do acórdão recorrido:
De início tem-se que, nesta Turma, foi proferido neste processo o Acórdão 107-
000.017, de 29 de julho de 2020, que reconheceu ao interessado o direito
creditório de R$ 244.103,35 (efls.129/137).
2 Após, os autos retornaram a esta DRJ (e-fls.138), em razão de divergência entre
o resultado exarado no sobrecitado Acórdão: procedente em parte, e aquele que
constou do Voto: improcedente.
3 De fato, ao citado Acórdão 107-000.017, de 29 de julho de 2020 – que, por
unanimidade, reconheceu ao interessado o direito creditório de R$ 244.103,45 -,
foram juntados, por erro, o Relatório e o Voto do Acórdão proferido no processo
10880.925.850/2014-11 (formalizado em nome da sucessora, por incorporação,
do interessado), julgado na mesma sessão de 29.07.2020.
4 Sendo assim, retificam-se, a seguir, o Relatório e o Voto do mencionado
Acórdão 107- 000.017, de 29 de julho de 2020.
5 Trata-se do Despacho Decisório no 107856121, emitido pela Derat São Paulo (e-
fls.
56)
referente
ao
PerDcomp com
demonstrativo
de
crédito no
32260.12225.140812.1.7.03-6504, do tipo saldo negativo de CSLL, relativo ao ano
calendário 2010:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939292/2015-52
3

6 Do total do direito creditório pretendido – R$ 398.837,16 -, a DRF reconheceu,
de forma parcial, o valor de R$35.986,73.
7 O direito creditório discutido no presente processo é de R$362.850,43, como se
reproduz de forma parcial abaixo:

8 Segundo o Despacho Decisório, a DRF não confirmou a totalidade das parcelas
informadas a título de retenções sofridas na fonte (CSLL), único tipo de parcela na
composição do direito creditório pretendido.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939292/2015-52
4
9 Face ao exposto, a DRF de origem não homologou o PerDcomp
32260.12225.140812.1.7.03-6504, e homologou de forma parcial os PerDcomps
28895.05106.130411.1.3.03-4320,
20299.10229.180511.1.3.03-5678,
e
14728.17425.100611.1.3.03- 5805.
10 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 12.08.2015, e-fls.
57/58. 11 Em petição recebida em 26.08.2015 (e-fls. 2/6), o interessado alega
que:
 Atua na área de prestação de serviços de recursos humanos, assim como
seleção, contratação e destinação de pessoas para os clientes tomadores de
serviços.
 Em razão das atividades prestadas, quando da emissão de faturas e notas fiscais,
os clientes realizam retenções de tributos federais na ordem de R$398.837,16.
 Ocorre que a DRF de origem não homologou as compensações pretendidas.
 A empresa que apura saldo negativo tem o direito a se utilizar de tal direito
creditório para compensar débitos próprios.
 Faz-se necessária uma averiguação dos dados.
 Considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas
em PerDcomp é suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, o direito creditório deve ser reconhecido
integralmente, com homologação total da compensação.
 Há necessidade da busca da verdade material.
 Não concorda com a exigência de multa e juros.
12 À vista do exposto, o interessado requer que a manifestação de
inconformidade seja recebida, reconhecendo o direito creditório, e homologando
a compensação pretendida, uma vez que relacionou em PerDcomp as retenções
efetivamente sofridas.
13 Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 7/42.
14 Nesta Turma, foram anexados os documentos de e-fls. 65/128.
15 Relatados.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de
inconformidade pois, nos termos do racional exposto no voto condutor:
32 Apesar de, nos autos, o interessado não ter apresentado os comprovantes de
retenções emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras, as informações
prestadas em DIRF atestam retenções de CSLL, no ano calendário 2010, no valor
de R$370.083,92.
33 A DRF de origem tinha apurado um saldo negativo disponível no período de
R$35.986,73, conforme despacho decisório emitido.
34 Do exposto passamos ao recálculo da CSLL referente ao ano calendário 2010,
considerando a DIPJ transmitida e a DIRF 2010:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939292/2015-52
5

Portanto, o voto condutor conclui:
“Conclui-se que o despacho decisório deve ser reformado em parte, para
reconhecer ao interessado o direito creditório de R$244.103,35, que é a diferença
apurada das retenções na fonte reconhecidas pela DRF e as reconhecidas nesse
julgamento (R$280.090,08 - 35.986,73)”.
De qualquer forma, cientificado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, efls.
161/175, buscando reformar o acórdão recorrido, e reconhecer a integralidade do crédito
pretendido, com base nos seguintes fundamentos, a seguir sumarizados: DA TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO; A BUSCA PELA VERDADE MATERIAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO; DA AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EFETUADO PELAS
FONTES PAGADORAS; DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DO NÃOCONFISCO.
Assim, o recorrente conclui que:
Pelo exposto, conclui-se que, no ato administrativo que acarretou na imposição
de multa de mora em desfavor da Recorrente, o Fisco deixou de observar os
princípios da razoabilidade da proporcionalidade e do não-confisco, que impõem
limites ao poder de tributar, prejudicando a essência da formação do vínculo com
o contribuinte que deveria observar tais princípios. Sendo assim,
ALTERNATIVAMENTE, caso o pedido de reforma do r. Despacho Decisório visando
a homologação integral do direito da Recorrente não seja acatado, requer a
reforma para a exclusão da multa de mora no caso em tela.
E requereu:
Diante de todo o exposto, respeitosamente, requer seja dado integral provimento
ao presente Recurso Voluntário, para que seja reformado o r. acórdão proferido
pela 3a Turma da DJR da 7a Região, visando o reconhecimento INTEGRAL do
direito creditório declarado na PER/DCOMP apresentada às autoridades
fiscalizatórias.
Caso seja do entendimento dos Ilustríssimos Julgadores, requer desde já a
determinação de realização de diligência fiscais, com fulcro na comprovação
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939292/2015-52
6
documental dos créditos residuais, assim assegurado pelo art. 18 do Decreto n.
70.723/72.
Alternativamente ao pedido de homologação integral do direito creditório, requer
a reforma do r. Despacho Decisório, para que seja excluída a multa de mora no
caso dos autos.
Ato contínuo o presente recurso foi encaminhado ao CARF, para apreciação e
julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, preenchidos os requisitos
de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de PerDcomp com demonstrativo de crédito no
08886.04035.160710.1.7.03-6405, do tipo saldo negativo de CSLL, relativo ao 4o trimestre do ano
calendário 2005:

Verifica-se ainda que a razão do indeferimento parcial foi a não comprovação
integral da retenção na fonte:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939292/2015-52
7

Ao analisar a impugnação, a DRJ deferiu parcialmente o pedido, reconhecendo
crédito em maior extensão:
20 Verifica-se nos autos que o interessado não juntou qualquer documento que
pudesse comprovar as retenções de CSLL alegadas.
21 A Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a compensação do
IRRF incidente sobre rendimentos computados na declaração, condiciona a
dedução do IRRF à apresentação dos respectivos comprovantes de retenção.
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
22 Não obstante isso, consultei o sistema DIRF da RFB, e juntei aos autos às e-fls.
358/450 onde fontes pagadoras informaram as retenções realizadas durante o
ano calendário 2005, que passamos a analisar.
23 No sistema DIRF, 25 fontes pagadoras informaram retenções realizadas na
fonte para o interessado. Como o presente processo versa sobre possível direito
creditório relativo ao 4o trimestre de 2005, iremos nos ater a tal período.
24 Considerando os códigos de retenções informados em DIRF, e nos atendo a
CSLL do 4o trimestre de 2005, como informado em PerDcomp, elaboramos as
planilhas acostadas aos autos, e-fls. 451/455.
25 Em tais planilhas constata-se que o interessado, considerando as informações
constantes em DIRF, e considerando o 4o trimestre de 2005, sofreu retenções na
fonte no valor de R$49.749,67, como se reproduz de forma parcial às e-fls. 459
abaixo:
(...)
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939292/2015-52
8

26 Às e-fls. 456, se reproduz a apuração da CSLL, trimestre a trimestre,
relativamente ao ano calendário 2005. Como se vê, na reprodução parcial abaixo,
o interessado utilizou no período o valor de R$391.848,08, relativo a retenções na
fonte de CSLL na apuração do ajuste anual, o qual defende possuir um saldo
negativo de CSLL no valor de R$108.207,13:
(...)
27 Ocorre que, quando se verifica todas as retenções de CSLL informadas pelas
fontes pagadoras, do ano calendário 2005, não se chega ao valor utilizado pelo
interessado no período, como informado em DIPJ, como se reproduz abaixo, de
forma parcial, às e-fls. 455:
28 Conclui-se que no calendário 2005, o interessado utilizou o valor de
R$391.848,08 referente a retenções sofridas na fonte de CSLL para abatimento da
Contribuição Social apurada por trimestre.
29 Ocorre que informações extraídas do sistema DIRF, atestam que, para o
mesmo período, as fontes pagadoras informaram retenções de CSLL no valor de
R$167.785,59, com rendimentos tributáveis no valor de R$16.972.407,67,
documento anexado às e-fls. 456 dos autos.
(...)
36 Nos autos, o interessado não apresentou os comprovantes de retenções
emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras que possam comprovar o direito
creditório pretendido.
37 E ainda que adotássemos as informações prestadas pelas fontes pagadoras em
DIRF, as retenções de CSLL sofridas na fonte informadas não seriam suficientes
para a formação do saldo negativo do pretendido.
Contudo, referida matéria já se encontra superada pela jurisprudência
administrativa, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF n. 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).

De fato, o princípio da verdade material deve perseguir a verificação do eventual
direito creditório existente.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939292/2015-52
9
Contudo, é ônus da Recorrente demonstrar, por intermédio de provas, a existência
do direito creditório pleiteado.
No caso concreto, verifica-se que a interessada apresentou planilha (fls.127/128) de
controle interno e DIPJ. Apenas tais documentos, contudo, em meu entender, não são suficientes para
demonstrar a efetiva retenção.
Assim, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus que lhe cabia, mister a
manutenção do acordão recorrido.
Quanto às alegações de que a administração pública deveria se pautar na
razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, entendo que elas almejam afastar a legislação
com bases em princípios constitucionais, o que seria vedado, nos termos da Súmula CARF n. 2.
Por fim, entendo que as questões relacionadas à multa de mora, suscitadas pelo
recorrente, não devem prosperar, haja vista a aplicação do art. 61 da Lei 9430 de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Logo, a multa é devida, bem como seus acréscimos legais, se aplicáveis, inclusive
eventuais juros sobre a multa de ofício, nos termos da Súmula CARF n. 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.532 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939292/2015-52
10
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Assim, seja como for, não há como reconhecer o direito creditório pretendido.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 191
DF CARF MF
Original